Tribunal: TCU
Processo: 007.373/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5700/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.373/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Ziquinatti Teixeira (XXX.025.000-XX); Alexsandro Carvalho Santos (XXX.479.003-XX); Astride Arminda de Freitas (XXX.536.106-XX); Cassandra Rubia Cunha de Carvalho Vasconcelos (XXX.932.744-XX); Isadora Gracineide de Oliveira Silva (XXX.922.684-XX); Jessika dos Santos Costa (XXX.828.434-XX); Leticia Soares Perez (XXX.060.600-XX); Ronaldo Ruaro (XXX.946.779-XX); Tais Foletto Bevilaqua (XXX.084.570-XX); Thiago Said Daibes Pereira (XXX.322.712-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.